Tribunal: TJES
Processo: 5004166-78.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004166-78.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NILTON ALEXANDRE BARROS DA SILVA
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA PROCEDENTE. SUSPENSÃO OCORRIDA EM INSTALAÇÃO DE TITULARIDADE DIVERSA. DANO MORAL (R$2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 4434306).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o recurso deve ser recebido;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que suspensão do fornecimento de energia elétrica é legal;
d)
que inexiste danos morais a serem indenizados ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado;
e)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve indenizar o recorrido por danos morais diante da suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua instalação.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, julgou procedente o pleito inicial, arbitrando indenização a título de danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais) a serem pagos pelo então recorrente (ID. 4434298).

O recorrente aduz que não houve falha na prestação de seu serviço.

Depreende-se dos autos que o recorrido, após locar imóvel a terceiro, procedeu com a troca de titularidade da instalação nº 160948506 para este que, por sua vez, também possui a titularidade da instalação nº 160502320.

Verifica-se que, após o término do contrato de locação, o recorrido iniciou com as tratativas junto à recorrente para o retorno da titularidade da instalação e, nesse intervalo, foi surpreendido com a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Sem maiores delongas, verifica-se que a suspensão em questão foi realizada de maneira equivocada ao passo em que inexistiu qualquer requerimento por parte do recorrido para tal ato ou qualquer irregularidade de sua parte.

Após análise detida dos autos, tem-se que o antigo locador do recorrido realizou pedido junto a recorrente para o desligamento de energia elétrica na instalação de sua titularidade, qual seja a de nº
160502320.
Nesse tocante, nasce aqui o equívoco da recorrente que, por sua vez, não se atentou ao número competente da instalação e realizou a suspensão em instalação diversa da solicitada.

Desse modo, constatam-se documentos que evidenciam o ilícito praticado pela recorrente, inclusive juntados pela própria.

Assim, restando comprovado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, tem-se, por consequência, o dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa, extensão do dano, mostra-se razoável o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo Juízo
a quo
, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)